Tribunal: TJDFT
Processo: 0004642-25.2015.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
Por meio do presente recurso, o agravante pretende a reforma da respeitável decisão do Juízo da 5a Vara Cível de Brasília, que rejeitou a impugnação ao cumprimento individual da sentença coletiva proferida nos autos do processo 1998011016798-9, instaurado por ação civil pública ajuizada pelo IDEC em face do Banco do Brasil. O agravante assevera que o feito deve ter seu curso paralisado por causa da decisão proferida pelo Ministro Luís Felipe Salomão, no Resp n.o 1391198, que determinou a suspensão de todos os processos de cumprimento da decisão definitiva proferida no processo instaurado pela Ação Civil Pública n.o 1998011016798-9, em que se discuta se a coisa julgada produzida naquele feito coletivo alcança os titulares de poupança não residentes no Distrito Federal e não associadas do IDEC, até decisão definitiva no recurso especial referido. Afirma que a sentença exequenda só se estende aos poupadores do Banco Nossa Caixa S.A., que, à época da propositura da ação civil pública, eram associados do IDEC. Sustenta não ser possível a liquidação da sentença por meros cálculos aritméticos, devendo ser determinada a liquidação por artigos. Alega que os juros de mora devem incidir a partir da citação na fase de cumprimento da sentença, e não da citação no processo coletivo. Sustenta que deve ser aplicado o índice de dez vírgula catorze por cento (10,14%) para o mês de fevereiro de 1989, ao argumento de que o STJ reconhece esse índice como consequência lógica do deferimento do índice de quarenta e dois vírgula setenta e dois por cento (42,72%) observado em janeiro de 1989. Argumenta não ser cabível o arbitramento de honorários na fase de cumprimento de sentença. Ao final, pugna pela reforma da decisão agravada, com imediata antecipação da pretensão recursal. O presente recurso teve seu trâmite suspenso por decisão deste Relator (ID n.o 8409220), em cumprimento a determinação do eminente Ministro Luis Felipe Salomão, no Resp n.o 1.392.245. O recurso especial referido já foi julgado e transitou em julgado, consoante documento de ID n.o 17058137, razão pela qual é possível a retomada do curso do agravo de instrumento. Por meio do despacho de ID n.o 15150805, este Relator determinou a intimação do apelante para se manifestar “sobre possível conhecimento parcial de seu recurso, em virtude de eventual inovação recursal em relação ao pedido de aplicação do índice de 10,14% em fevereiro de 1989”. Embora regularmente intimado, o agravante não se manifestou acerco do despacho referido. É relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. Cumpre asseverar que o presente recurso foi interposto ainda sob a égide do CPC/1973, razão pela qual seu exame será feito consoante os ditames deste diploma legal revogado. Inicialmente, não conheço do presente recurso, por inovação recursal, no tocante ao pedido de aplicação do índice de dez vírgula catorze por cento (10,14%) para o mês de fevereiro de 1989, pois tal questão não foi debatida na decisão agravada ou em qualquer outra etapa do cumprimento de sentença. Quanto ao restante, com a devida venia ao agravante, o presente agravo afigura-se manifestamente improcedente. No tocante à alegação de que só têm legitimidade para requerer a liquidação e cumprimento da sentença coletiva proferida no processo no 1998.01.1.016798-9 os poupadores residentes no âmbito da jurisdição do órgão julgador, que eram associados do IDEC à data da propositura da ação civil pública e que concederam expressa autorização para o ajuizamento da ação coletiva, o presente recurso está em confronto com o entendimento consolidado pelo colendo STJ, no julgamento do recurso especial 1.391.198, submetidos à disciplina do art. 543-C, do CPC/1973. Com efeito, ao contrário do alegado no presente recurso, a Corte Superior assentou, no REsp 1.391.198, que “a sentença proferida pelo Juízo da 12a Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília/DF, na ação civil coletiva n. 1998.01.1.016798-9, (...) é aplicável, por força da coisa julgada, indistintamente a todos os detentores de caderneta de poupança do Banco do Brasil, independentemente de sua residência ou domicílio no Distrito Federal, reconhecendo-se ao beneficiário o direito de ajuizar o cumprimento individual da sentença coletiva no Juízo de seu domicílio ou no Distrito Federal”, bem como que “os poupadores ou seus sucessores detêm legitimidade ativa — também por força da coisa julgada —, independentemente de fazerem parte ou não dos quadros associativos do Idec, de ajuizarem o cumprimento individual da sentença coletiva proferida na Ação Civil Pública n. 1998.01.1.016798-9, pelo Juízo da 12a Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília/DF”. Também de maneira diversa da sustentada pelo recorrente, o colendo STJ asseverou, no Resp 1.370.899, igualmente submetido à disciplina do art. 543-C, do CPC/1973, que "os juros de mora incidem a partir da citação do devedor na fase de conhecimento da Ação Civil Pública, quando esta se fundar em responsabilidade contratual, se [sic] que haja configuração da mora em momento anterior". No tocante à alegação de que é indispensável a realização prévia de liquidação por arbitramento, o pedido também é manifestamente improcedente, porque a apuração do valor devido depende de meros cálculos aritméticos, estando o recurso, nesse ponto em confronto com reiterados julgados desta egrégia Corte sobre o tema: Acórdão 1257268, 07165641720188070000, Relator: ROBERTO FREITAS, 1a Turma Cível, data de julgamento: 17/6/2020, publicado no DJE: 30/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1262674, 07096757620208070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 8/7/2020, publicado no DJE: 20/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1241076, 00202238020158070000, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 25/3/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão n. 1091271, 20150020269065AGI, Relator: ARNOLDO CAMANHO 4a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 18/04/2018, Publicado no DJE: 02/05/2018. Pág.: 710/716; Acórdão 1256801, 07167962920188070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 17/6/2020, publicado no DJE: 1/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão n.1097843, 20160020325600AGI, Relator: CARLOS RODRIGUES 6a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/05/2018, Publicado no DJE: 29/05/2018. Pág.: 468/515; Acórdão 1188085, 07175108620188070000, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2019, publicado no PJe: 25/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1183770, 20140111670847APC, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 4/7/2019, publicado no DJE: 9/7/2019. Pág.: 524. Quanto à alegada impossibilidade de fixação de honorários advocatícios na fase de cumprimento de sentença, a pretensão do recorrente esbarra no entendimento consolidado pelo colendo STJ, no julgamento do Recurso Especial repetitivo n.o 1134186/RS, cuja ementa restou assim lavrada, in verbis: “RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 1. Para efeitos do art. 543-C do CPC: 1.1. São cabíveis honorários advocatícios em fase de cumprimento de sentença, haja ou não impugnação, depois de escoado o prazo para pagamento voluntário a que alude o art. 475-J do CPC, que somente se inicia após a intimação do advogado, com a baixa dos autos e a aposição do "cumpra-se" (REsp. n.o 940.274/MS). 1.2. Não são cabíveis honorários advocatícios pela rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença. 1.3. Apenas no caso de acolhimento da impugnação, ainda que parcial, serão arbitrados honorários em benefício do executado, com base no art. 20, § 4o, do CPC. 2. Recurso especial provido” (REsp 1134186/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em 01/08/2011, DJe 21/10/2011). Ademais, a fixação de honorários advocatícios na fase de cumprimento de sentença, com base no art. 475-J, do CPC/1973, na situação em que o depósito é feito com o intuito apenas de garantir o juízo, como no caso dos autos, encontra amparo na jurisprudência pacífica deste egrégio Tribunal de Justiça (Acórdão 1108539, 20160020315762AGI, Relator: ALFEU MACHADO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/7/2018, publicado no DJE: 13/7/2018. Pág.: 181-190; Acórdão 1111351, 07039966620188070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 18/7/2018, publicado no DJE: 31/7/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.; (Acórdão 931987, 20150020277420AGI, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 30/3/2016, publicado no DJE: 12/4/2016. Pág.: 183/2016); Acórdão 1148626, 07057239420178070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 30/1/2019, publicado no DJE: 15/2/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1079244, 20140111049054APC, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 21/2/2018, publicado no DJE: 8/3/2018. Pág.: 286/290; Acórdão 925004, 20150020327955AGI, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 2/3/2016, publicado no DJE: 17/3/2016. Pág.: Sem Página Cadastrada). A circunstância de o recurso de agravo ora em exame, em parte afigurar-se manifestamente inadmissível, e, em outra parte, voltar-se contra decisão que se encontra em exata harmonia com a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça e com a jurisprudência pacífica deste egrégio Tribunal de Justiça impõe a incidência da regra do art. 557, caput, do CPC/1973, a dizer que “o relator negará seguimento a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou em confronto com súmula ou com jurisprudência dominante do respectivo tribunal, do Supremo Tribunal Federal, ou de Tribunal Superior”. Dessa forma, nego seguimento ao presente recurso, porque, em parte, se mostra manifestamente inadmissível e, em outra parte, manifestamente improcedente, com apoio no art. 557, caput, do CPC/1973. Publique-se. Brasília, DF, em 31 de julho de 2020. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator